Tribunal: STF
Processo: AI 273561
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
E M E N T A: REMUNERAÇÃO FUNCIONAL - EXCLUSÃO DE
 BENEFÍCIO -
PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE
DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE
LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - AGRAVO IMPROVIDO.
              - O Poder Judiciário - que não dispõe de função
 legislativa - não pode
conceder, a servidores públicos, sob fundamento de isonomia, mesmo que
 se trate
de hipótese de exclusão de benefício, a extensão, por via
 jurisdicional, de vantagens
pecuniárias que foram outorgadas, por lei, a determinada categoria de
 agentes estatais.
              - A Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal - que
 consagra específica projeção
do princípio da separação de poderes - foi recebida pela Carta
 Política de 1988, revestindo-
se, em conseqüência, de plena eficácia e de integral aplicabilidade
 sob a vigente ordem
constitucional. Precedentes.